Tribunal: TJES
Processo: 5000906-57.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-57.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO –

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL (TEMA 485 STF) – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE – SENTENÇA QUE ATRIBUIU PONTUAÇÃO A TODOS OS CANDIDATOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS EFEITOS AO AUTOR DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA DEMANDA E REGRA DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – PARCIAL REFORMA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente LEONARDO RODRIGUES PEREIRA, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente, razão pela qual rejeito a impugnação da gratuidade apresentado pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LEONARDO RODRIGUES PEREIRA em face de MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e GUALIMP, em que pretende o autor a anulação da questão 38 do concurso público para provimento de cargos de técnico em radiologia.

Sobreveio sentença em ID. 14265008, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e considerando o interesse público na garantia da lisura do concurso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para anular a questão nº 38 da prova para o cargo de Técnico em Radiologia do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, realizado em 14/01/2024.

Irresignado, a autora interpôs recurso inominado requerendo a atribuição dos efeitos exclusivamente a sua prova.

Também irresignado, o Município de Alfredo Chaves interpôs recurso sustentando a reforma da r. sentença.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

·

Recurso inominado apresentado por
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Em sede preliminar, o Município suscita a sua ilegitimidade passiva. Todavia, entendo pela rejeição da tese aventada. Isso porque, no caso concreto, a atribuição para a realização da seleção é do próprio Município, que delegou a atribuição à GUALIMP, permanecendo, contudo, como responsável pelas publicações do certame e a nomeação dos candidatos.

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

O recorrente pretende a reforma da sentença, sob a alegação de que é vedado ao Poder Judiciário intervir em decisão administrativa relativa à definição e manutenção do gabarito atribuído à questão da prova objetiva do concurso destinado ao provimento de cargo.

Consigno que não prospera a alegação defensiva do Município de Alfredo Chaves, que invoca o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Embora esse precedente estabeleça que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na apreciação do conteúdo das questões ou dos critérios de correção, o próprio julgado ressalva a possibilidade de intervenção judicial quando configurada ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Na presente hipótese, o autor sustenta justamente a ocorrência de vício, consistente na ambiguidade da questão impugnada e na ausência de parâmetros objetivos em sua elaboração.

Não se trata, portanto, de invasão à esfera de mérito da banca examinadora, mas de assegurar o controle de legalidade, atribuição própria do Poder Judiciário, a fim de preservar o respeito ao edital e às normas que disciplinam o certame, sem qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes.

No caso concreto, o autor afirma que a questão nº 38 admite dupla interpretação, porquanto tanto a alternativa constante do gabarito oficial quanto a resposta por ele assinalada encontram respaldo em obras de reconhecida relevância científica. Soma-se a isso o fato de o edital não ter indicado as referências bibliográficas pertinentes, fragilizando o direito dos candidatos a uma avaliação objetiva e previsível.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

·

Recurso inominado apresentado por LEONARDO RODRIGUES PEREIRA

A sentença recorrida, embora tenha acertado ao reconhecer a nulidade da questão impugnada, merece parcial reforma quanto aos efeitos da decisão. Isso porque o juízo de origem determinou a atribuição da pontuação a todos os candidatos do certame, quando o pedido formulado pelo autor se limitou à sua esfera individual.

Os Tribunais Superiores têm consolidado o entendimento de que, em hipóteses como a presente, a anulação de questão deve repercutir apenas em relação ao candidato que buscou a tutela jurisdicional, sob pena de afronta ao princípio da demanda e de violação à regra da inércia da jurisdição, que impede a concessão de provimento além do que foi requerido.

Com efeito, a extensão dos efeitos da decisão para candidatos alheios à lide configura indevida atuação
ex officio
do Poder Judiciário, em descompasso com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que orienta que, em regra, o provimento jurisdicional deve se restringir à parte demandante, sem alcançar terceiros estranhos à relação processual:

A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato.

(STJ 1ª Turma. AgInt no RMS n. 73.632/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 28/10/202)

As decisões judiciais, via de regra, não produzem efeitos erga omnes, mas apenas inter partes, ou seja, entre os litigantes do processo. Nesse contexto, mesmo que o edital do concurso contenha cláusula prevendo a extensão de eventual anulação de questões a todos os candidatos, tal previsão se aplica somente àquelas ocorridas na via administrativa. Assim, essa extensão não pode ser imposta quando o reconhecimento da referida irregularidade resulta de decisão judicial que beneficia apenas as partes envolvidas no processo. A administração não está obrigada a modificar ou rever as notas de candidatos que não integraram a ação judicial que deu origem à anulação. Portanto, eventuais anulações de questões, para que alcancem todos os candidatos, devem necessariamente decorrer de decisão administrativa, não de sentença judicial proferida em ação movida por terceiros.

(STJ. 2a Turma. AgInt no RMS 74.202/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4/12/2024)

Assim, acolho a pretensão recursal da parte autora, para atribuir os efeitos da tutela jurisdicional tão somente ao candidato que figurou como parte na presente demanda.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto a pretensão recursal aduzida por MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso apresentado pela parte autora,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida a proceder à anulação da questão nº 38 da prova objetiva do cargo de Técnico em Radiologia, referente ao Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves em 14/01/2024, determinando-se a atribuição da respectiva pontuação exclusivamente ao candidato LEONARDO RODRIGUES PEREIRA.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)